Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DESACATO, RESISTÊNCIA, VIAS DE FATO, PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO E RECUSA À IDENTIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. VALOR PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As alegações de ausência de exame de corpo de delito e de suposta abordagem policial violenta são questões que devem ser analisadas no mérito da causa, uma vez que se trata de matéria probatória. Preliminares rejeitadas.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.
3. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.
4. A ilícito Vias de Fato se trata de uma contravenção penal, ou seja, possui um potencial ofensivo menor em relação a um crime. Assim, não cabe considerar insignificância da conduta, uma vez que o próprio tipo penal já a considera relativa e de pouca expressividade.
5. Recurso conhecido e não provido.